Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-63.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-63.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS (APELADO), GERALDINA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 569.475.771-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 1o E § 4o, I DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, MESMO ESPECÍFICA, SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V.G.
, HC 545.617/SP; HC 365.963/SP) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Na trilha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 215-63.2019.811.0022 (código 74376), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou José Aparecido dos Santos como incurso nas penas do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa (sentença – Ids. 35067966 e 35067967).

Irresignado com o édito condenatório, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 35067977). Em suas razões, pleiteia a reforma da sentença, na segunda fase dosimétrica, para afastar a compensação integral da reincidência específica com a confissão espontânea, vez que aquela é preponderante a esta (Id. 35067978).

Em contrarrazões, a defesa de
José
refuta a tese acusatória, requerendo o não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau (Ids. 35067984 e 35067985).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 36718487), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado (Art. 155, §1o e §4o, I, do CP) – Irresignação ministerial – Pretende o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Alega que a reincidência prepondera sobre a confissão no presente caso e, por ser específica, enseja maior reprovabilidade da conduta – Improcedência – A Terceira Seção da Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 365.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, decidiu ser possível a integral compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência específica –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objurgando os termos da sentença proferida nos autos no 215-63.2019.811.0022, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou
José Aparecido dos Santos
pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal.

Nas razões recursais, o
Parquet
busca a reforma da dosimetria do apelado, para
afastar a compensação integral da reincidência específica com a confissão espontânea, alegando que a agravante é preponderante neste caso.

No vertente, denota-se da leitura da sentença:

“[...] b) - Circunstâncias legais

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime.

Verifico ainda a presença da circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu possui uma condenação pelo crime disposto no artigo 155, caput, do Código Penal, autos n.o 2758-54.2012.811.0064, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 22/05/2017.

Desta feita, diante que preponderância da agravante da reincidência com da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal, COMPENSO a agravante da reincidência com da atenuante da confissão espontânea. [...]”
(Id. 35067967)

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Ministério Público.

Embora o apelado seja reincidente específico, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser feita de forma integral.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...] Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 3.
A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
[...]
(AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020) (negritou-se)

[...] - A Terceira Seção, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que
a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não se oferta maior desvalor à conduta do acusado que ostente uma outra condenação pelo mesmo delito. -

Nesse contexto, a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.
- Hipótese em que a pena do paciente foi aumentada em 1/4, por incidência da agravante da reincidência, com base em uma condenação anterior pela prática do mesmo delito, impondo-se a redução do incremento para o razoável patamar de 1/6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.
(HC 503.503/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

Assim preleciona o
Códex
Penal acerca do concurso de agravantes e atenuantes:

“
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.
”

Com relação ao que dispõe o mencionado artigo, a jurisprudência superior indica que a atenuante da confissão resulta da personalidade do agente. A reincidência, também prevista como preponderante, portanto, em eventual concurso destas, a compensação deve ser de forma integral.

Dessa forma, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência, mesmo que específica, com a atenuante da confissão, eis que igualmente preponderantes, devendo a sentença ser mantida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021